Tribunal: STJ
Processo: 5799192-86.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842741 - GO (2025/0011844-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS BARBOSA
AGRAVANTE
: MARIA NILVA BATISTA BARBOSA
ADVOGADOS
: HUGO WOLOVIKIS BRAGA - DF002609
CAIO DE SOUZA GALVÃO - DF041020
DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA - DF054608
AGRAVADO
: JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: JOSÉ VICENTE DA SILVA JÚNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO061271
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ
APRECIADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA, SEM INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Ação de execução.
2. Opera-se a preclusão consumativa a respeito da impenhorabilidade do
bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo
tratando-se de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula 568/STJ.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a5b248a5-9b66-461b-b198-3bdc3d373204

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842741 - GO (2025/0011844-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS BARBOSA
AGRAVANTE
: MARIA NILVA BATISTA BARBOSA
ADVOGADOS
: HUGO WOLOVIKIS BRAGA - DF002609
CAIO DE SOUZA GALVÃO - DF041020
DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA - DF054608
AGRAVADO
: JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: JOSÉ VICENTE DA SILVA JÚNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO061271
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ
APRECIADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA, SEM INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Ação de execução.
2. Opera-se a preclusão consumativa a respeito da impenhorabilidade do
bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo
tratando-se de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula 568/STJ.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por LUIZ CARLOS BARBOSA e
MARIA NILVA BATISTA BARBOS contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial que interpusera e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
de execução de quantia certa, ajuizada por JOSÉ VICENTE DA SILVA
Ação:
JÚNIOR, em face de LUIZ CARLOS BARBOSA e MARIA NILVA BATISTA BARBOSA.
rejeitou a exceção de pré-executividade.
Decisão interlocutória:
negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
pela parte agravante, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 188):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.
Documento eletrônico VDA50563792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:03:17
Código de Controle do Documento: 9809dd8e-1d4b-4dae-a935-3a7206ba2025

TEMA DECIDIDO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE RECURSO.
QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a
apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo
para a interposição do recurso próprio.
2. Embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento,
uma vez decidida e não havendo recurso das partes, ocorre a preclusão.
3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada
do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica
na presente hipótese.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

a parte recorrente alega violação dos arts. 507 do CPC;
Recurso especial:
1o e 3o da Lei n. 8.009/1990. Sustenta que matérias de ordem pública, como a
impenhorabilidade do bem de família, não se sujeitam à preclusão e podem ser
alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Defende a impenhorabilidade do
bem de família e a consequente cassação da penhora sobre o imóvel (e-STJ fls.
216-229).
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal:
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, diante da harmonia
entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ e da incidência da Súmula 7
/STJ (e-STJ fls. 617-619).
a parte alega que a decisão agravada, ao considerar a
Agravo interno:
questão preclusa, desconsiderou a natureza indisponível do direito à moradia e
violou os princípios constitucionais que consagram a inviolabilidade do domicílio e
o direito à moradia. Afirma que a preclusão consumativa não se aplica
à matéria de ordem pública. Aduz que não busca o reexame de fatos e provas, mas
sim a revaloração jurídica de fatos incontroversos, como o fato de o imóvel ser o
único bem dos agravantes e servir como residência da família (e-STJ fls. 622-634).

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da impossibilidade de rediscussão da questão atinente à configuração
de bem de família
Documento eletrônico VDA50563792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:03:17
Código de Controle do Documento: 9809dd8e-1d4b-4dae-a935-3a7206ba2025

Conforme destacado na decisão agravada, o TJ/GO, ao reconhecer a
preclusão consumativa da alegação de impenhorabilidade do bem de família — já
apreciada em sede de impugnação à penhora, sem que os agravantes
interpusessem recurso —, seguiu o entendimento consolidado do STJ de que,
ainda que se trate de matéria de ordem pública, a preclusão consumativa se opera
quando já houver decisão judicial anterior sobre a questão.

Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.403.350/DF, Quarta Turma, DJe
; AgInt no REsp 1643039/SC , Terceira Turma, DJe ; AgInt no AgInt no
20/12/2023
REsp
1.863.310/AC ,Terceira Turma, DJe e AgInt no AREsp 1.859.753
16/08/2023
/SP, Quarta Turma, DJe
.
10/05/2023
Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, esta deve ser mantida, uma vez
que os argumentos da parte agravante não evidenciam a possibilidade de afastar a
conclusão do Tribunal de origem acerca da rejeição da alegação de
impenhorabilidade do bem, sem o necessário revolvimento fático-probatório.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50563792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:03:17
Código de Controle do Documento: 9809dd8e-1d4b-4dae-a935-3a7206ba2025

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.842.741 / GO
Número Registro: 2025/0011844-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03174954820138090051
3174954820138090051
53195633420168090000
579919286
57991928620238090051
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS BARBOSA
AGRAVANTE : MARIA NILVA BATISTA BARBOSA
ADVOGADOS : HUGO WOLOVIKIS BRAGA - DF002609
CAIO DE SOUZA GALVÃO - DF041020
DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA - DF054608
AGRAVADO
: JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: JOSÉ VICENTE DA SILVA JÚNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO061271
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS BARBOSA
AGRAVANTE : MARIA NILVA BATISTA BARBOSA
Documento eletrônico VDA51385558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:16
Código de Controle do Documento: 3b74dd98-cfd1-45ff-8297-478f535869f0

ADVOGADOS : HUGO WOLOVIKIS BRAGA - DF002609
CAIO DE SOUZA GALVÃO - DF041020
DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA - DF054608
AGRAVADO
: JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: JOSÉ VICENTE DA SILVA JÚNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO061271
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:16
Código de Controle do Documento: 3b74dd98-cfd1-45ff-8297-478f535869f0